Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PRAZO DE 60 DIAS. SÚMULA 1 DA TUJ. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PRAZO PARA ADMINISTRADORA PROMOVER O REEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A resistência à pretensão levada a efeito pela parte ré denota que a autora ostenta interesse de agir. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. De acordo com o Tema Repetitivo 312 do STJ: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". Em Questão de Ordem, a Seção, por maioria, decidiu limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a Lei n. 8.177, de 1o de março de 1991 (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)
3. Posteriormente, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 1: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano.” (Acórdão 742096, 20120110218592 UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização de Jurisprudência, data de julgamento: 21/11/2013, publicado no DJE: 10/12/2013. Pág.: 287)
4. Na hipótese, o consórcio foi firmado em 2016 e o encerramento do grupo ocorreu em 14 de novembro de 2022. Considerando o disposto na cláusula 44a do contrato de consórcio (ID 57329574, pág. 16), e conforme entendimento firmado pela Turma de Uniformização, a restituição do valor devido à consorciada desistente haveria de ser efetuado em 13 de janeiro de 2023, 60 dias após o encerramento do grupo. Sentença reformada nesse ponto.
5. Considerando que o réu restituiu R$ 266,12 (ID 57329577) em 19 de julho de 2023, a autora faz jus ao remanescente (ID 57329576), com o abatimento do seguro, da taxa de administração e da taxa de adesão, conforme determinado em sentença.
6. “O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. (REsp 1.363.781/SP, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 26/03/2014). Portanto, por integrar o valor da prestação, o fundo de reserva só não será restituído quando utilizado para suprir eventual desequilíbrio financeiro do grupo consorcial, situação não demonstrada nos autos.
7. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Inexistindo prova nesse sentido, descabida a retenção Aa esse título. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018.
8. De acordo com a cláusula 3a do contrato de consórcio (ID 57329574) o índice INCC/M será aplicado para “bens imóveis e créditos para reforma de imóveis”. Quando se trata de aquisição de veículo, será utilizado o índice de “variação do preço dos referidos bens”. Assim, indevida aplicação do Indice Nacional de Custos da Construção Civil (INCC/M).
9. “Os juros de mora incidem a partir do momento em que se exaure o prazo para administradora do consórcio realizar o reembolso, instante em que restará caracterizada a mora” (Acórdão 1239224, 07003984620198070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) grifo nosso. Na hipótese, considerando o encerramento do consórcio em 14 de novembro de 2022, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é o dia 13 de janeiro de 2023.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.